Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA PROFERIDA EM HABEAS CORPUS QUE OBJETIVAVA SALVO CONDUTO PARA EVITAR QUE A PACIENTE SOFRA OU SEJA AMEAÇADA DE SOFRER VIOLÊNCIA OU COAÇÃO EM SUA LIBERDADE, EM FACE DO CULTIVO DA PLANTA CANNABIS SATIVA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. PEDIDO PARA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL QUE RESPALDE A PRETENSÃO DA RECORRENTE PARA O CULTIVO DA MACONHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 tem natureza jurídica de crime, sujeitando-se, pois, à persecução criminal, com a observância do devido processo legal. O fato de a matéria estar sendo discutida no RE 635.659/SP e de haver entendimentos favoráveis à inconstitucionalidade do tipo penal não é suficiente, por si só, para modificar o posicionamento anterior do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, rejeita-se a pretensão defensiva para declaração incidental da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

2. A despeito de haver previsão legal para importação de medicamentos que contenham em sua fórmula a planta Cannabis sativa, ou a utilização de medicamentos registrados na ANVISA e que contenham a referida fórmula, não existe regulamentação para o cultivo da própria planta por pessoas físicas e usuários em território nacional.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que denegou a ordem em habeas corpus para indeferir o pedido da recorrente para cultivo de cannabis sativa para tratamento terapêutico.